Tribunal: TJMT
Processo: 1028491-98.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028491-98.2017.8.11.0041
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: JOAQUIM ALVES DE BARROS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora